Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707955-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIA SADJA ROCHA RECORRIDA: SAÚDE SIM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. MAMOPLASTIA. RECUSA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. ROL ANS. TAXATIVO. JUSTIFICATIVA LEGÍTIMA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. MULTA. MOTIVO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUITATIVO. 1. Recursos interpostos por ambas as partes, cujo cerne da controvérsia é o cabimento de danos morais pela recusa da Operadora de plano de saúde em dar cobertura à cirurgia de mamoplastia em virtude de falta de previsão no rol da ANS. 2. Preliminar de admissibilidade da Apelação adesiva – Princípio da Dialeticidade: O artigo 932, III, dispõe que: “Incumbe ao relator: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. 3. A mera indignação da apelante ao argumento de sofrimento imensurável e atitude desumana/ usurária da operadora de plano de saúde, desacompanhada de evidências suficientes para modificar o julgamento, fere o princípio da dialeticidade porque não impugna a fundamentação da sentença ou demonstra inadequação por error in procedendo ou in judicando. Nega-se conhecimento ao recurso ambivalente, adstrito a repetir os mesmos argumentos já apreciados pelo juízo a quo, cujas razões recursais não confrontam os motivos da decisão recorrida. Preliminar parcialmente acolhida, para não conhecer o recurso adesivo no tocante à majoração dos danos morais. 4. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608). A Lei consumerista busca equilibrar as relações de consumo, segundo a qual todas as suas disposições devem estar voltadas, teleologicamente e finalisticamente, para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 5. Cabe à ANS a competência legal para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde, para salvaguardar os interesses da comunidade beneficiada e não inviabilizar a saúde suplementar com custos de elevada monta que serão suportados pelos próprios consumidores. 6. O rol de procedimentos constante da Resolução Normativa 428/2017 é taxativo, na medida em que assegura equivalência das prestações e contraprestações e da coerência dos direitos e deveres entre os contratantes, constituindo-se em referência básica de modo a assegurar a utilidade do contrato, qual seja, a assistência prometida. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 7. A conduta da Operadora que restringiu a cobertura em observância ao rol taxativo constante da Resolução Normativa 428/2017, sem ofender os deveres anexos do contrato, em especial a boa-fé, afasta a pretensão de compensação por danos morais, porquanto se evidencia situação em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, encontrando-se amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do Código Civil. 8. É incabível a cobrança de astreintes se a obrigação foi cumprida dentro do prazo concedido na ordem judicial. Autorizada a cirurgia, passa a ser de incumbência do estabelecimento hospitalar viabilizar o procedimento. 9. Mostra-se adequado o percentual fixado de 10% sobre o valor dos danos morais para remunerar o desempenho profissional do advogado em demanda de baixa complexidade, que não exigiu dilação probatória de difícil produção e cujo desfecho operou-se em exíguo lapso de tempo. 10. O art. 85, § 2.o prevê a adoção do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua aferição, alicerçar-se no valor atualizado da causa para fixação da verba honorária. 11. Apelação da parte ré CONHECIDA, PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA, e, no mérito, PROVIDA. Apelação adesiva da parte autora CONHECIDA EM PARTE e, na parte conhecida, DESPROVIDA. A recorrente alega ter o acórdão recorrido ofendido os artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, porque configura ato ilícito por omissão voluntária a recusa abusiva de plano de saúde de conceder a cobertura de procedimento cirúrgico, mesmo após ser intimada. Ressalta que o rol da ANS é exemplificativo e não taxativo. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio em vários julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 186, 927 e 944, todos do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015